Tribunal: TJDFT
Processo: 0745495-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745495-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA VALE DA SILVA SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O apelante requer a gratuidade da justiça. Afirma ser aposentado e que não possui condições de arcar com as custas do processo. Antes de analisar o pleito, intime-se o apelante para esclarecer se Cesar Augusto José de Sousa é herdeiro (filho vivo), que possui o mesmo nome do falecido, ou trata-se do espólio de Cesar Augusto José de Sousa. Sendo herdeiro, deverá trazer os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Caso se trate de espólio, traga a relação de bens deixadas pelo falecido, inclusive eventuais valores mantidos em conta bancária. Prazo: 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator